Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703835-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SANBOX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANBOX COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA em face de decisão de ID 36260377 que determinou a suspensão do feito. Narra que o feito trata de Mandado de Segurança em razão do receio de lesão considerando a possibilidade de aplicação de Lei Complementar no 190/2022 que instituiu e regulamentou o DIFAL, objetivando que a cobrança seja realizada apenas a partir de janeiro de 2023. Tece considerações sobre o intuito acautelador da demanda. Aponta omissão da decisão embargada, sob o fundamento de que a determinação de sobrestamento dos feitos é de competência do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em concessão automática da medida na ADI. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) A embargante alega omissão da decisão embargada considerando a natureza acautelatória do feito e a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para determinar a suspensão dos feitos correlatos ao tema. Contudo, a decisão esclareceu que a determinação de suspensão decorrera da decisão da Presidência desta Egrégia Corte quando do julgamento da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. Apenas destacando também o julgamento da Ações Diretas de Inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, não há que se falar em invasão de competência e apenas aplicação de decisão da Presidência. Além disso, não é possível adentrar na discussão sobre a natureza do feito e a legalidade da cobrança ou não do DIFAL no ano de 2022, uma vez que adentra na discussão de mérito. E mais, está o decisium devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, mantenha-se os autos suspensos conforme decisão de ID 36260377. Brasília, DF, 23 de junho de 2022 15:07:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador